Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-15.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015713-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO CABIMENTO DO
MANDAMUS
– DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – DESPROVIDO.

In casu, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, o ato judicial impugnado tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, justamente porque não é apto a acarretar prejuízo às partes. Assim, não ostentando conteúdo decisório, verifica-se que o despacho que ordena a prestação de esclarecimentos, antes de analisar os embargos de declaração, não traduz ato judicial capaz de ofender direito líquido e certo dos impetrantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerate
, que visa reformar a decisão deste Relator que denegou liminarmente o Mandado de Segurança n.
1015713-15.2023.8.11.0000
.

Alegam os agravantes, em suma, que o processo de origem foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas, contudo, após os autores aviarem embargos de declaração de maneira intempestiva, o douto magistrado
a quo
determinou a apresentação de documentos e a manifestação sobre matérias cobertas pelo trânsito em julgado.

Asseveram que o ato judicial impugnado
contém inúmeras contradições fáticas, além de atentar contra a segurança jurídica, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Afirmam que os impetrantes aviaram aclaratórios, informando e requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença para os autores da ação, contudo, o magistrado deixou de apreciar a questão, e ainda, abriu discussão de matéria transitada em julgado. Defendem que a ausência de certificação do trânsito em julgado da sentença na forma requerida viola direito líquido e certo dos impetrantes.

Por tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, para que seja admitido o cabimento do mandado de segurança e deferida a liminar vindicada
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerate impetraram mandado de segurança visando liminarmente a concessão do
efeito suspensivo ao despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação cautelar antecedente de sequestro n. 1000614-27.2021.8.11.0080, ajuizada por
Adalto de Freitas Filho e outras, antes de analisar os embargos de declaração aviado, oportunizou novamente à parte autora prestar os esclarecimentos anteriormente determinados
.

Aduziram os impetrantes, em suma,
que o
decisum
impugnado contém inúmeras contradições fáticas, além de atentar contra a segurança jurídica, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Afirmaram que foi reaberto o prazo para os autores emendarem a inicial após o trânsito em julgado da sentença, que de maneira escorreita, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Asseveraram que os impetrantes aviaram aclaratórios, informando e requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença para os autores da ação, contudo, o magistrado deixou de apreciar a questão, e ainda, abriu discussão de matéria transitada em julgado. Defenderam que a ausência de certificação do trânsito em julgado da sentença na forma requerida viola direito líquido e certo dos impetrantes. Pleitearam liminarmente que fosse determinado à autoridade coatora a certificação do trânsito em julgado da sentença em relação aos autores.

De imediato, este Relator não conheceu do mandado de segurança, sob o fundamento de que diante da ausência de carga decisória, inexiste a
to judicial ilegal, teratológico ou proferido com abuso de poder, a ensejar a impetração do
writ
.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os impetrantes sustentam, em síntese, as mesmas teses
.

Pois bem. Em que pese os esforços argumentativos dos agravantes, os motivos trazidos no presente recurso não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal. Explico.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, os impetrantes ingressaram com este Mandado de Segurança, contra ato praticado pelo magistrado da
Vara Única da Comarca de Querência
, que
antes de analisar os embargos de declaração aviado pelos autores em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
proferiu o seguinte despacho:

“1. Antes de decidir, oportunizo novamente a parte autora a prestar os seguintes esclarecimentos já determinados (prazo de 5 dias):

"
Sem prejuízo,
esclareça o autor Adalto de Freitas o que pretende com o processo
, pois na petição de fls. 436 e ss. menciona a “desconstituição do quadro societário” (?); “declarada a tentativa de fraude dos réus com todas as empresas com as quais tentaram negociar” (?); “que as empresas busquem guarida jurídica com ação regressiva contra os réus” (?), não se revelando pedidos jurídicos possíveis e determinados.

Também
esclareça porque o réu fazia empréstimos bancários em nome próprio com a garantia hipotecária da fazenda em valores superiores a R$3 milhões de reais (fl. 519) para investimento pecuário
e os
contratos também não eram formalizados no nome da pessoa jurídica
.

Também
esclareça por que o filho era o responsável tributário das operações envolvendo a atividade rural
, conforme extratos de imposto de renda juntados, pois alega que a verdadeira responsável era a pessoa jurídica.

Por fim, apresente os últimos balanços das empresas autoras, bem como cópias de declaração de imposto de renda, de sua pessoa física e das pessoas jurídicas, para que isso seja esclarecido
".

2. A soja permanece depositada em armazém, que já peticionou no processo, inclusive. Como estão pendentes embargos de declaração,
ainda não é caso de liberação
.”
(id. 117968575 – processo originário)

Ora, conforme salientado na decisão agravada, o ato judicial impugnado possui caráter ordinatório e não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que não se observa nenhuma deliberação sobre a questão posta, tampouco gravame processual a qualquer das partes, pois apenas faculta aos embargantes os esclarecimentos pertinentes, antes de analisar os embargos de declaração.

Ademais, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, o ato tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, justamente porque não é apto a acarretar prejuízo às partes. Com efeito, o gravame nascerá para os impetrantes tão somente a partir do momento em que o julgador decidir os embargos de declaração, o que não ocorreu na espécie.

Nesse passo, não ostentando conteúdo decisório, verifica-se que o despacho que ordena a prestação de esclarecimentos, antes de analisar os embargos de declaração, não traduz ato judicial capaz de ofender direito líquido e certo dos impetrantes. Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO QUE, APÓS A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, INSTA AS PARTES A ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR. AUSÊNCIA, A TODA EVIDÊNCIA, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESADO. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ato judicial que simplesmente determina às partes a especificação das provas que, eventualmente, pretendem produzir não encerra nenhum conteúdo decisório, pois, em seu teor, não se antevê nenhuma deliberação sobre a questão posta, tampouco causa gravame processual a qualquer das partes, constituindo meramente impulso oficial não suscetível de impugnação pela via recursal.

1.1
Se a deliberação judicial não é capaz de ensejar prejuízo às partes, como sói acontecer com os despachos, revela-se inconcebível que a correlata determinação tenha o condão de, algum modo, lesar direito líquido e certo de um dos demandantes
.

2. A ausência de apresentação da contestação, a redundar na revelia, não impede o julgador, caso repute necessário à formação de sua convicção, determinar a produção de provas destinadas a comprovar os fatos alegados na inicial, podendo, a partir disso e, em tese, extinguir o feito sem julgamento de mérito ou mesmo julgar improcedente o pedido.

3. Recurso improvido.”
(STJ, AgInt no RMS: 62555 RJ 2019/0375724-1, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.08.2020 - negritei)

Destarte, conforme já mencionado, caso o MM. Juiz analise os embargos de declaração em desacordo com os seus interesses, exsurgirá aos impetrantes a possibilidade de impugnar o entendimento pelo juízo de origem, pela via recursal ordinária, mormente considerando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

À vista disso, diante da ausência de carga decisória, não há o que se falar em ato judicial ilegal, teratológico ou proferido com abuso de poder, a ensejar a impetração do
writ
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023